Tribunal: TJDFT
Processo: 0740803-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740803-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA PEREIRA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 43076019, in verbis: “Por meio do presente recurso, Silvia Pereira de Araújo Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, bem como rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal. Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese, que aufere renda líquida de R$ 2.235,59 oriunda de pensão vitalícia, essencial para seu sustento, tal como o saldo percebido em sua conta poupança, em caráter de reserva econômica para casos emergenciais. Defende que tem direito aos benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que percebe pensão em valor inferior a cinco (05) salários mínimos, e não desempenha nenhuma atividade econômica, estando, portanto, em compatibilidade com os critérios definidos pela Defensoria Pública. Relata, por outro lado, que foi bloqueado, via BACENJUD, ‘o total de R$ 5.123,01 (ID 124318178), obtido em contas bancárias mantidas pela executada em instituições financeiras distintas (R$ 2.707,23 - Banco de Brasília; R$ 2.415,78 - Caixa Econômica Federal)’. Informa que a quantia depositada no Banco de Brasília foi considerada impenhorável, uma vez que se trata de verbas decorrentes de pensão, contudo, o valor depositado na Caixa Econômica Federal foi considerado passível de penhora, apesar da impugnação apresentada pela ora agravante. Defende que a quantia bloqueada na Caixa Econômica Federal está depositada em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que toda quantia inferior a quarenta (40) salários mínimos depositadas em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos deve ser considerada impenhorável, ainda que haja movimentação financeira na referida conta. Pede, liminarmente os benefícios da gratuidade judiciária e a suspensão do feito até o julgamento do recurso. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia depositada na Caixa Econômica Federal, com a devolução dos valores penhorados em sua conta-poupança” Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, antecipou a pretensão recursal, para conceder a gratuidade judiciária a parte agravante. Por outro lado, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada. Por meio do ofício de ID no 4467126, foi informada a existência de homologação de acordo nos autos que deram ensejo ao presente agravo. É o relatório. Conforme visto, o douto magistrado singular proferiu a seguinte decisão, in verbis: “Homologo o acordo celebrado entre as partes e instrumentalizado no documento juntado no ID: 142334366, ID: 145087832 e ID: 146942910. Nos termos do acordo celebrado, expeçam-se, independente do decurso do prazo recursal, os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada (ID: 124318178), observando os dados bancários das partes (ID: 136629847, p. 1; ID: 143660864): - no valor de R$ 2.821,87, com as devidas atualizações, em favor da parte credora; e, - no valor de R$ 2.301,14, com as devidas atualizações, em favor da parte executada. Sem prejuízo, oficie-se, com as homenagens de estilo, ao Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis, referente ao AGI n. 0740803-46.2022.8.07.0000, informando o teor do presente ato decisório e correlata perda superveniente do interesse recursal. Por fim, em observância ao disposto no art. 921, inciso I, do CPC/2015, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo ajustado, ou seja, até 10.07.2024, findo o qual, em não havendo manifestação da parte exequente no prazo de cinco (5) dias, a contar do término do referido prazo, os autos tornarão conclusos para sentença em virtude do presumível cumprimento do acordo, devendo ser declarado extinto o feito executivo”. ( ID no 4467126). Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 14 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator